Tribunal: TJSP
Processo: 1009174-39.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ESFORÇO COMUM C.C. MEAÇÃO DE BENS – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que o casamento foi celebrado sob regime de separação obrigatória de bens, exigindo prova documental robusta de contribuição da mulher na aquisição do patrimônio que se pretende partilhar – Não acolhimento – A jurisprudência atual exige comprovação do esforço comum para comunicação

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ESFORÇO COMUM C.C. MEAÇÃO DE BENS – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que o casamento foi celebrado sob regime de separação obrigatória de bens, exigindo prova documental robusta de contribuição da mulher na aquisição do patrimônio que se pretende partilhar – Não acolhimento – A jurisprudência atual exige comprovação do esforço comum para comunicação de bens em regime de separação obrigatória, contudo, a sentença foi mantida com base no entendimento vigente à época do casamento, garantindo segurança jurídica e, principalmente, destacando e respeitando a contribuição imaterial da autora, considerando a gestão conjunta de recursos são suficientes para caracterização do esforço comum – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.